Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001274-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS NUNES - CPF: 458.461.031-20 (AGRAVANTE), CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.147.731/0001-40 (AGRAVADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora em conta bancária de cônjuge. Comunhão universal de bens. Impenhorabilidade de até 40
salários mínimos
. Ônus da prova do executado. Recurso
desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução e manteve o bloqueio de valores em conta corrente da esposa do executado, casados sob o regime de comunhão universal de bens, ante a ausência de prova da impenhorabilidade da quantia.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) estabelecer se o devedor possui legitimidade ativa para pleitear o desbloqueio de valores em conta de titularidade de seu cônjuge no regime de comunhão universal de bens; (
ii
) determinar se a anulação da sentença proferida nos embargos à execução autoriza a suspensão automática da execução sem a garantia integral do juízo; e (
i
ii
) verificar se a proteção da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos se aplica automaticamente a saldos bancários sem prova da natureza e destinação dos valores.

III. Razões de decidir

3
. O executado detém legitimidade para questionar a penhora de bens de seu cônjuge quando a dívida comunica a responsabilidade patrimonial em razão do regime de comunhão universal de bens e
supostamente
atinge o núcleo patrimonial familiar.

4
. A suspensão da execução em virtude de embargos exige, cumulativamente, a relevância da fundamentação, o perigo de dano e a garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução, não sendo automática em razão da anulação de sentença anterior.

5
. A impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
em conta corrente não é automática e depende da comprovação, pelo executado, da natureza alimentar ou da destinação da verba à manutenção do mínimo existencial da família.

6
. Capturas de tela de aplicativo bancário constituem prova precária e insuficiente para demonstrar o histórico de movimentação
,
a origem salarial dos depósitos
ou a destinação da verba
necessários para afastar a constrição.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O devedor casado em regime de comunhão universal possui legitimidade para defender a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta do cônjuge
.
2
. A suspensão da execução condiciona-se à garantia integral do juízo, não ocorrendo de forma automática pela reabertura de instrução em embargos.
3
. O ônus de provar a impenhorabilidade de valores abaixo de 40
salários mínimos
em contas diversas da poupança compete ao executado, exigindo-se prova da essencialidade dos fundos.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, X; 854, § 3o, I; 919, § 1o; 996.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AREsp
n. 2990228/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17.11.2025; TJMT, N.U 1006853-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, N.U 1026019-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), interposto por
SIDINEI DOS SANTOS NUNES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1033469-11.2023.8.11.0041, ajuizada por CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, indeferiu o pedido de suspensão da execução e rejei
tou a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores
realizado na conta corrente de sua esposa, Sra.
G
rasiela

Elisiane Ganzer Nunes.

O Juízo
a quo
fundamentou a decisão asseverando que a constrição sobre ativos
da cônjuge
é legítima face ao regime de comunhão universal de bens adotado pelo casal. Afirmou, ainda, que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, porquanto limitou-se a juntar uma simples captura de tela de aplicativo bancário, insuficiente para demonstrar a origem salarial
,
a existência de padrão de poupança ou a destinação ao sustento familiar. Por fim, indeferiu a suspensão da execução ante a au
s
ência de garantia integral do juízo.

Inconformado, o Agravante sustenta, em apertada síntese, que: a) o valor bloqueado encontra-se em conta de sua esposa, é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e destina-se exclusivamente ao pagamento das despesas corriqueiras e à manutenção da família, atraindo
a regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso X, do CPC;
b) a execução deve ser suspensa, argumentando que a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (Processo n.o 1041361-68.2023.8.11.0041) foi recentemente anulada por este Tribunal de Justiça, determinando-se a reabertura da instrução processual para a realização de perícia grafotécnica e oitiva de testem
unha;
c) reitera teses de defesa atinentes ao processo de conhecimento (embargos), alegando que os cheques executados contêm rasuras grosseiras, ausência de
causa debendi
, inexigibilidade dos títulos e indícios de conluio/má-fé da exequente com o Sr. João Vanderlei Pereira (terceiro originário), consubstanciado no ajuizamento de 23 ações executivas baseadas em um mesmo contrato de locação.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar os atos expropriatórios e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o imediato desbloqueio dos valores e a suspensão da execução.

O pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo) foi indeferido em decisão monocrática proferida nestes autos, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito e a comprovação documental idônea da destinação dos valores bloqueados à subsistência familiar.

Devidamente intimada, a empresa Agravada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente: i) pelo reconhecimento de prevenção para o julgamento deste feito ao Des. Sebastião Barbosa Farias, que atuou em recurso pretérito (Agravo n.o 1031496-13.2024.8.11.0000); e
ii
) pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravante para postular o desbloqueio de valores constritos em conta bancária de terceira pessoa (sua esposa). No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, asseverando a ausência de provas da impenhorabilidade, o não cabimento da suspensão da execução (ausência de garantia do juízo) e requer a condenação do recorrente por litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIDINEI DOS SANTOS NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1033469-11.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da execução e manteve o bloqueio de valores na conta de sua esposa, Sra.
Grasiela
Elisiane Ganzer Nunes, rechaçando a alegação de impenhorabilidade.

I. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES

a) Da Prevenção

A agravada suscitou, em preliminar, a prevenção do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias para o julgamento do presente recurso, sob o argumento de que Sua Excelência foi o relator do Agravo de Instrumento no 1031496-13.2024.8.11.0000, vinculado ao mesmo processo de origem.

Contudo, a preliminar deve ser superada. Ocorre que o ínclito Desembargador Sebastião Barbosa Farias
aposentou-se
, tendo este Relator assumido a sua cadeira
e,
por consequ
ência regimental, a relatoria dos processos que a ela se encontravam vinculados.
Assim, a distribuição a este Relator atende perfeitamente às regras de competência e sucessão deste Egrégio Tribunal de Justiça.

b) Da (I)legitimidade Ativa do Agravante

A agravada defende, ainda, a ilegitimidade ativa do agravante para postular o desbloqueio e o reconhecimento da impenhorabilidade de valores constritos em conta bancária de titularidade de terceiro (sua esposa, Sra.
Grasiela
Elisiane Ganzer Nunes).

A preliminar não merece prosperar.

No caso em apreço, a constrição recaiu sobre o patrimônio
da cônjuge
do executado exclusivamente em razão do regime de bens adotado pelo casal (comunhão universal de bens), fato incontroverso nos autos.

O agravante é o devedor principal da execução e figura como parte diretamente sucumbente (vencida) na decisão que manteve a penhora.

A legitimidade para recorrer é conferida expressamente à parte vencida, nos exatos termos do art. 996 do Código de Proces
so Civil:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.

Sendo a dívida imputada ao agravante e tendo o seu núcleo familiar/patrimonial sido diretamente atingido pela expropriação judicial via comunicação de bens, é indubitável o seu interesse e legitimidade recursal para tutelar a impenhorabilidade.

A propósito, a jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais, sedimentou o entendimento de que a penhora de bens do ex-cônjuge/cônjuge em regime de comunhão por dívidas contraídas na constância do casamento é possível, comunicando-se a responsabilidade patrimonial, o que atrai a legitimidade do devedor para debater as nuances da constrição. Destaco:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DO EX-CÔNJUGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE A SOCIEDADE CONJUGAL. PRESUNÇÃO DE QUE FOI REVERTIDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. (...) O acórdão recorrido está em conformidade ao entendimento desta Corte no sentido de que '(..) revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação. (...)
”

(STJ -
AREsp
: 00000000000002990228 PR 2025/0260251-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025)

Ademais, cumpre salientar que a legitimidade do executado para insurgir-se contra a penhora não exclui a legitimidade autônoma e concorrente de seu cônjuge.

Na sistemática processual civil, embora o devedor atue na defesa do patrimônio comum — especialmente quando a constrição atinge a parcela que lhe cabe por meação ou a impenhorabilidade da verba em sua totalidade —, o cônjuge não executado possui interesse jurídico próprio e meios processuais específicos para a proteção de seus direitos.

Há, em verdade, uma zona de sobreposição de interesses: enquanto o devedor (agravante) defende o núcleo patrimonial familiar diretamente atingido pela execução, o cônjuge meeiro pode intervir como terceiro prejudicado ou opor Embargos de Terceiro (art. 674, § 2o, I, do CPC).

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

[...]

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o
cônjuge, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

Nesse contexto, a cônjuge não executada detém legitimidade para pleitear não apenas o resguardo de sua meação, mas, a depender da natureza da verba (como no caso de valores impenhoráveis ou bens particulares), a integralidade dos valores constritos. Essa dualidade de vias reforça a viabilidade do pleito do agravante: se o sistema jurídico permite ao terceiro (cônjuge) defender o patrimônio comum, com maior razão deve permitir ao devedor principal — cujas dívidas motivaram o bloqueio e cuja meação foi atingida — questionar a legalidade do ato judicial.

Portanto, a existência de meios defensivos à disposição da esposa não retira do marido o interesse recursal de reverter uma decisão que reduziu o patrimônio do casal
(notadamente em razão da comunhão universal de bens)
, configurando-se uma legitimidade que, longe de ser exclusiva, é compartilhada em prol da proteção da unidade familiar e da legalidade da execução.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

II. DO MÉRITO RECURSAL

a) Do Pedido de Efeito Suspensivo

O agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, bem como a suspensão da Execução de Título Extrajudicial, reiterando, para tanto, as mesmas teses já ventiladas nos Embargos à Execução em apenso (tais como rasura nos cheques, inexigibilidade do título, inexistência de relação jurídica e conluio do credor). Argumenta, ainda, que a sentença proferida nos embargos foi anulada por este Tribunal, determinando-se a reabertura da instrução probatória.

Neste ponto, a pretensão recursal se mostra manifestamente inverossímil e processualmente inadequada.

A tese voltada à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução deveria ter sido (como de fato foi) dirigida contra a decisão que recebeu os embargos sem o efeito suspensivo, e não contra a atual decisão proferida nos autos da execução, que se limitou a indeferir a suspensão e manter a penhora já efetivada.

É de conhecimento deste Colegiado que o indeferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo ora agravante já foi objeto de análise e julgamento por esta Primeira Câmara de Direito Privado no âmbito do Agravo de Instrumento no 1002006-43.2024.8.11.0000, ocasião em que a decisão de p
rimeiro grau
foi mantida em razão da patente ausência de garantia do juízo, requisito cumulativo e indispensável previsto no art. 919, § 1o, do CPC.

O fato de a sentença dos Embargos à Execução ter sido recentemente anulada por este Sodalício (para determinar a realização de perícia grafotécnica e oitiva de testemunha) não con
fere, de forma automática, a paralisação da execução extrajudicial correlata.
A mera reabertura da instrução não supre o requisito da garantia integral do juízo exigido por lei para obstar os atos expropriatórios.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao indeferir a suspensão do feito executivo, nada havendo a reformar neste particular.

b) Da Alegada Impenhorabilidade dos Valores Bloqueados (Art. 833, X, CPC)

No que tange ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta de sua esposa, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O agravante sustenta que o valor seria inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
e estaria destinado à mantença de sua família, atraindo a regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de mitigar a literalidade da norma, estendendo a impenhorabilidade do patamar de até 40
salários mínimos
não apenas às caderneta
s de poupança, mas também às contas correntes e fundos de investimento.

Contudo, é fundamental pontuar que não há como se aplicar de forma indiscriminada e automática a referida impenhorabilidade a qualquer saldo em conta corrente. A jurisprudência consolidada estabelece que recai sobre o executado o ônus processual (art. 854, § 3o, I, do CPC) de demonstrar, inequivocamente, que a quantia constrita constitui efetiva reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a sobrevivência de seu núcleo familiar.

No caso em testilha, como bem delineado pela julgadora singular, o agravante e sua cônjuge não se desincumbiram de tal ônus probatório. Limitaram-se a colacionar aos autos uma simples
“
captura de tela
”
de um aplicativo bancário (ID 211375548
dos autos de origem
). Tal documento é precário, incompleto e absolutamente inidôneo para comprovar o histórico de movimentação cotidiana, a origem salarial dos depósitos ou a efetiva destinação dos fundos à subsistência familiar.

A ausência de prova concreta da essencialidade dos valores afasta a tese de violação ao mínimo existencial e legitima a constrição, em homenagem ao princípio da efetividade da execução.

Para corroborar esse entendimento, alinho a sólida jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DA SUBSISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 2.095,84, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade, pretendendo o agravante a liberação da quantia por ser inferior a 40 salários-mínimos e destinada à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em conta bancária, são automaticamente impenhoráveis; (
ii
) estabelecer se houve comprovação suficiente da natureza alimentar e da essencialidade dos valores para fins de incidência da proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se, em regra, a valores depositados em caderneta de poupança, não sendo automaticamente extensível a outras modalidades de conta
.

A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou similares exige comprovação de que constituem a única reserva financeira do devedor e se destinam à sua subsistência
.

Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de documentos que evidenciem a origem dos valores, a natureza da conta e o comprometimento do mínimo existencial afasta a alegação de impenhorabilidade
.

A constrição de quantia de baixo valor, por si só, não comprova violação à dignidade da pessoa humana nem ao mínimo existencial
.

A decisão que mantém a penhora se revela proporcional e adequada à satisfação do crédito exequendo.

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando presentes elementos que indiquem hipossuficiência, inexistindo prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal.

A fixação de honorários recursais é incabível em agravo de instrumento quando não arbitrados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente não é automática e depende da comprovação de sua natureza e destinação. 2. A extensão da proteção do art. 833, X, do CPC a contas diversas da poupança exige prova de que os valores constituem reserva essencial à subsistência do devedor. 3. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC. 4. A ausência de prova concreta da essencialidade dos valores afasta a alegação de violação ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, X; 854, §3o, I; 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1040565-35.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.02.2026; STJ,
AREsp
1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2017.

(N.U 1006853-20.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Destacamos

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGADA NATUREZA ALIMENTAR DE ABONO SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV E X, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou impugnação à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se o valor bloqueado via SISBAJUD é impenhorável por possuir natureza alimentar ou por se enquadrar no limite de 40
salários mínimos
previsto no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, passível de afastamento quando ausentes elementos mínimos que evidenciem a real condição econômica da parte.

4.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC depende da comprovação idônea da natureza alimentar da verba constrita e cabe ao executado demonstrar de forma inequívoca a origem salarial dos valores bloqueados
.

5. A mera indicação genérica “ABONO SAL” em extrato bancário, desacompanhada de contracheque, folha de pagamento, declaração do empregador ou outro documento hábil a vincular o depósito ao vínculo empregatício, não comprova a natureza impenhorável da quantia.

6.
A proteção do art. 833, X, do CPC não opera automaticamente e exige demonstração de que os valores constituem reserva destinada à subsistência do devedor e de sua família, ônus do qual a agravante não se desincumbiu
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando a parte não apresenta documentos mínimos aptos a comprovar sua real condição econômica.

2.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige demonstração idônea da natureza alimentar ou da destinação dos valores à subsistência do devedor, não sendo suficiente a mera indicação genérica em extrato bancário
.

3.
A ausência de comprovação inequívoca da origem e essencialidade dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035617-50.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16.12.2025, DJE 21.01.2026; TJMT, N.U 1009890-02.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.12.2019, DJE 05.12.2019; TJMT, N.U 1008710-38.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.05.2025, DJE 01.05.2025.

(N.U 1026019-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Destacamos

Logo, diante da absoluta orfandade probatória acerca da natureza alimentar ou da imprescindibilidade da parca quantia bloqueada para a mantença do grupo familiar do agravante, a manutenção da penhora é medida de rigor.

Ante
o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, REJEITO AS PRELIMINARES arguidas em contrarrazões e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a decisão agravada.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026